Tribunal: TJDFT
Processo: 0000850-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000850-89.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ELIZABETH COELHO RECORRIDO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANA PAULA PATI GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA EM RELAÇÃO AO MESMO IMÓVEL. PROCESSO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONEXÃO NÃO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. PREVENÇÃO EM SEDE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Questão não aventada e, por conseguinte, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O reconhecimento da conexão, e consequente prevenção, prevista nos artigos 55 e 286, inciso I, do Código de Processo Civil, refere-se a ações originárias em primeira instância. Não tendo os feitos sido reunidos na instância a quo não há que se falar em prevenção em sede recursal. 3. Na hipótese de extinção do processo sem exame de mérito, em razão da ausência superveniente do interesse de agir, os honorários advocatícios devem ser fixados em atenção ao princípio da causalidade. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 73 do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora não levou em consideração a natureza cogente da matéria referente à outorga uxória, sem a qual não há que se falar em processamento da ação reivindicatória. Assevera que a falta da aludida outorga deve ser apreciada a qualquer tempo, uma vez tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão; b) artigo 85, §10, do CPC, sem, contudo, trazer qualquer arrazoado sobre a matéria nele disciplinada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 73 do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, apta a apreciação pela Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012